Tribunal: CARF
Processo: 10865.001010/2001-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001010/2001-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.351 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
CECCATO DMR INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para compensar a quantia de R$ 453,60 de seu débito total de R$
792,00, mantendo-se R$ 338,40 do débito remanescente.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
O presente processo trata de análise de PER/DCOMP enviada pela empresa
contribuinte CECCATO DMR IND. MECÂNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
45.785.946/0001-49, que, atualmente, possui como nome empresarial D.M.R. COMERCIO DE
SISTEMAS DE LAVAGEM LTDA EM LIQUIDACAO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001010/2001-35
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001010/2001-35

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-15.243 da 5a Turma da DRJ/RPO, de 23 de março de 2007
(fls. 93 a 96):
Trata o presente processo de pedido de reconhecimento de direito creditório,
protocolizado em 26/07/2001, no valor de R$ 792,00, correspondente a parcelas do
IRRF e CSLL sobre recebimentos de órgão público (Comando da Aeronáutica), relativo
ao ano-calendário de 2000, cumulado com pedido de compensação dos valores com
débitos de IRRF, apurados em 2001 (fl. 29) sob argumento de ter o contribuinte
efetuado recolhimentos a maior em relação ao imposto apurado ao final do ano-
calendário.
Na data de 20 de fevereiro de 2002 sobreveio o despacho decisório de fls. 37/39 pelo
qual a DRF/Limeira-SP indeferiu o pedido do contribuinte, declarando a não
homologação das compensações pretendidas, tendo em vista as seguintes constatações:
a) utilização, pelo contribuinte, de valor superior à alegada retenção na fonte para
compensação de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, conforme informações prestadas na
DIPJ/2001; b) ausência de 40 base legal que autorize ,a restituição do valor do imposto
de renda retido na fonte, que constitui antecipação do valor devido em cada período de
apuração, nos termos do art. 64, § 3°, da Lei n.° 9.430, de 1996.
Ciente da decisão em 21/07/2006, a interessada apresentou, em 16/08/2006,
manifestação de inconformidade (fls. 47/51), alegando, em síntese, de acordo com suas
próprias razões, que teria direito aos créditos de IRPJ e CSLL pleiteados, já que não
teria se utilizados de tais créditos para efeitos de compensação, nos anos-calendário de
2000 e 2001, ou mesmo em períodos posteriores. A dedução apurada pela autoridade
fiscal se referiria a outros recebimentos de órgãos públicos (Ministério da Aeronáutica e
Senado Federal), percebidos pela impugnante em dezembro de 1999.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 96):
[...] a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, no caso, está na dependência
da efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de IRPJ apurado no final de
cada período, uma vez que as retenções na fonte (IRRF) são consideradas pela Lei como
antecipações do imposto devido (IRPJ).
[...] No caso em tela, o contribuinte instruiu o processo com cópia da nota fiscal que
teria dado origem à retenção de IRRF cuja compensação pleiteia. Todavia, não foram
juntados aos autos os livros fiscais e contábeis - especialmente o Lalur - imprescindíveis
à comprovação da efetiva formação do saldo negativo do IRPJ (ano-calendário de
2000). Da mesma forma, não ficou comprovada a regular escrituração da respectiva
operação de venda, a efetiva assunção do ônus da retenção do imposto, e a abstenção de
apropriação do respectivo valor para efeito de dedução do imposto de renda a pagar, em
anos-calendário posteriores. Com relação a esse último aspecto, a autoridade fiscal
apurou que o saldo de IRPJ e das contribuições disponível foi integralmente
compensado no ano-calendário de 2000, constatação essa não refutada pelo
contribuinte, que se limitou, na impugnação, a indicar retenções relativas a operações
realizadas no ano-calendário de 1999, ausente a comprovação de sua regular
escrituração.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001010/2001-35

[...] Assim, pendente a comprovação de liquidez e a certeza dos alegados indébitos,
evidenciado terem sido já objeto de compensação, e com fulcro no art. 170 do CTN,
voto no sentido de indeferir a solicitação.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 108 a 114), alegando que, a Digna Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto,
em seu acórdão 14-15.243, no processo em questão, entendeu que os documentos que instruíram
o processo não comprovavam efetivamente o saldo negativo de IR e CSL, considerando créditos
diversos aos que realmente correspondem ao crédito do tributo da Recorrente.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 115 a 203).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/RPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 04 de junho de 2007,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 108, face ao recebimento da intimação datada de 04 de
maio de 2007, fl. 104) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001010/2001-35

Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001010/2001-35

Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001010/2001-35

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
(...)
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;

Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
original de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois centavos), pleiteado no Pedido de
Compensação juntado aos autos (fl. 34).
Ocorre que, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão no 14-15.243 da 5a
Turma da DRJ/POR consideraram, para a análise do direito alegado pelo autor, fatos e provas
diversos ao indicado pelo contribuinte, decidindo, portanto, pelo o indeferimento da
compensação.
Equivocadamente, consideraram para suas decisões, as Notas Fiscais de números
014009, 010442 e 101443, que não foram indicadas como a fonte de crédito pela empresa
contribuinte.
Conforme alegado e demonstrado pela contribuinte, o crédito se originou de
prestação de serviços ao Departamento de Aviação Civil do Serviço Público Federal, conforme
Nota de Empenho no 2000NE00598 (fl. 06), Nota Fiscal no 017712 (fl. 07), bem como Livros
Diários (fls. 133 e 136).
O valor total da Nota Fiscal no 017712 perfaz a quantia de R$ 37.800,00, sendo
que o montante referente aos impostos e contribuições retidos na fonte é de R$ 2.211,30, assim
divididos (fl. 136):
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001010/2001-35

• VALOR REFERENTE PIS: R$ 245,70
• VALOR REFERENTE COFINS: R$ 1.134,00
• VALOR REFERENTE IRPJ: R$ 453,60
• VALOR REFERENTE CSLL: R$ 378,00
Analisando o Pedido de Compensação (fl. 34) da empresa contribuinte, verifica-se
que há três débitos a serem compensados, todos relativos à Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF):

Código
Descrição
Valor
3208
IRRF - Aluguéis e royalties pagos
a pessoa física
327,50
1708
IRRF - Remuneração serviços
prestados por pessoa jurídica
349,05
8045
IRRF - Outros rendimentos
115,45
Nesse sentido, considerando se tratar de créditos oriundos de retenções na fonte
por pagamentos efetuados por órgãos do Governo Federal (Comando da Aeronáutica), cumpre
transcrever os artigos 2o e 64 da lei 9.430 de 1996, in verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada [...]
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;

Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001010/2001-35

sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
[...]
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie
de imposto ou contribuição.
(grifos nossos)
Assim, conforme determinação legal, os débitos referentes à Impostos de Renda
somente poderão ser compensados com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto.
Dessa forma, não há possibilidade de utilização do crédito relativo à CSLL para
abatimento dos IRRF indicados no Pedido de Compensação, conforme deseja a contribuinte.
Considerando a fonte de crédito indicada pela contribuinte (Nota Fiscal no
017712) e o Pedido de Compensação, têm-se R$ 453,60 de crédito relativo a IRRF e débitos de
mesma espécie de imposto no montante de R$ 792,00.
Dispositivo
Posto isso, inexistindo quantia suficiente de crédito de mesma espécie de imposto
para saldar os débitos de IRRF apresentados no Pedido de Compensação, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, compensando a
quantia de R$ 453,60 de seu débito total de R$ 792,00, mantendo-se R$ 338,40 de débito
remanescente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.351 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001010/2001-35

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital